Tribunal: TJBA
Processo: 0000507-62.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000507-62.2014.8.05.0225

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA e outros

Advogado(s):
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

AGRAVADA: CONCEICAO MORAES ROSA e outros

Advogado(s):
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3, 13º SALÁRIO E SALDO DE SALÁRIO. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Santa Teresinha contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Conceição Moraes Rosa e negou provimento ao recurso do município. O caso envolveu a declaração de nulidade de contratos temporários por desvirtuamento, reconhecendo à autora direitos trabalhistas como férias acrescidas de 1/3, 13º salário e saldo de salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária atendeu aos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se a nulidade do contrato temporário gera direito a férias, 13º salário e saldo de salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal permite contratação temporária apenas em casos de excepcional interesse público previstos em lei, com prazo predeterminado, necessidade temporária, e desde que o interesse público seja indispensável, vedada a contratação para serviços ordinários permanentes (CF, art. 37, IX; Tema 612 STF).

4. A contratação temporária pelo município não observou os requisitos legais e constitucionais, sendo declarada nula por desvirtuamento, conforme precedentes do STF nos Temas 612 e 551.

5. A nulidade do contrato não exclui o direito ao pagamento de parcelas trabalhistas, como férias e 13º salário, quando constatado o desvirtuamento do regime temporário.

6. A ausência de comprovação documental pelo município acerca do pagamento do saldo de salário reforça a procedência da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
Contratos temporários de trabalho celebrados fora das balizas legais e constitucionais, com desvirtuamento de finalidade, são nulos.
(ii)
A nulidade contratual não exclui o direito às férias acrescidas de 1/3, 13º salário e saldo de salário quando comprovado o desvirtuamento do regime temporário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 373; Decreto n. 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 658026, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgado em 09.04.2014; STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 22.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº
0000507-62.2014.8.05.0225
,
em face da decisão
monocrática
que
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
CONCEIÇÃO MORAES ROSA

e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA